Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. TETO. VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 3.808,52, rejeitando a alegação de que o montante a ser fixado deve ser o valor máximo estabelecido no artigo 2o, caput, da Portaria Conjunta no 101/2016. 1.1. Em suas razões, o ente agravante requer a reforma da decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 2.1. Além disso, segundo o §2o do art. 2o da mesma portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do art. 98 do CPC, e poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou a obrigação sucumbencial, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 2.2. Precedente desta Corte: “[...] 1. Não há limitação legal para a fixação dos honorários periciais, que devem atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado. 2. Nos casos em que a prova pericial for necessária ao deslinde da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente será suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016. 3. A quantia excedente aportada pela parte não beneficiada pela gratuidade poderá ser reclamada posteriormente nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 4. A Portaria Conjunta n. 101/2016, do TJDFT, restringe apenas a execução dos valores com relação aos beneficiários da gratuidade judiciária. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (0734690-42.2023.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 03/11/2023).
3. Agravo de instrumento improvido.